Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Direito Constitucional e DIREITO Processual Civil. Agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. sindireta/DF. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de ilegitimidade ativa do exequente, suscitada após a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o exequente tem legitimidade ativa para executar o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O SINDIRETA/DF tem legitimidade ativa para representar processualmente o exequente, pois a criação de sindicato representativo de categorias distintas na mesma base territorial não viola o princípio da unicidade sindical.
4. A livre associação sindical é uma garantia constitucional, não podendo ser imposta ao servidor, sobretudo se o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917530, 0719357-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024.